Tribunal: TJSP
Processo: 1005718-78.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória – ISS – Pretensão da autora, como filial, de reconhecimento do direito à imunidade tributária, com base nos documentos da matriz – Inadmissibilidade – Observância do Princípio Tributário da Autonomia dos Estabelecimentos - Matriz e filiais que devem ser consideradas unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a administração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória – ISS – Pretensão da autora, como filial, de reconhecimento do direito à imunidade tributária, com base nos documentos da matriz – Inadmissibilidade – Observância do Princípio Tributário da Autonomia dos Estabelecimentos - Matriz e filiais que devem ser consideradas unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a administração Fiscal – Improcedência da demanda - Sentença reformada – Inversão dos ônus da sucumbência – Recurso provido.